Tribunal: TJDFT
Processo: 0014149-35.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES HETEROGÊNEAS. CONVERSÃO EM DINHEIRO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. ABATIMENTO DE DESPESAS DE CORRETAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC.
2. Não há falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade.
3. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.631.485/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
4. Conforme tese fixada pelo colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes.
5. Não há que se falar em nulidade da cláusula contratual que previu a correção monetária do saldo devedor do contrato, deduzindo os valores pagos pelo promitente comprador.
6. A pretensão de abatimento da taxa de corretagem do saldo devedor não foi objeto da petição inicial, tratando-se de inovação recursal, o que impede a sua análise.
7. Tratando-se de sentença condenatória e de sucumbência recíproca, devem os honorários advocatícios ser fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o c/c o art. 21, ambos do CPC/1973.
9. Recurso do autor conhecido em parte e parcialmente provido. Apelo da parte ré conhecido e parcialmente provido.